Tribunal: TJDFT
Processo: 0737161-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737161-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONILDE MARTINS CARDOSO AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por ANTONILDE MARTINS CARDOSO contra decisão da 2o Vara Cível de Taguatinga que, em antecipação de tutela, indeferiu o fornecimento do medicamento Ocrevus® (Ocrelizumabe) para tratamento de Esclerose Múltipla remitente e recorrente (EMRR), sob fundamento de que a autora não comprovou risco de morte ou de perda de membro, função ou sentido. Em apertada síntese, a recorrente alega que é portador de Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (EMRR) agressivo e altamente ativa. Aduz que se trata de doença autoimune e um tipo mais grave e de rápida progressão de esclerose múltipla. Informa que faz um tratamento com uma medicação que não tem sido tão eficaz, de modo que necessita do tratamento com Ocrevus® (Ocrelizumabe). Preparo dispensado, tendo em vista a agravante ser beneficiária de justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, conforme previsto no art. 1015, inciso I, do CPC. Na forma do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator pode: “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a Lei não prevê a obrigatoriedade do tratamento pleiteado. Em outras palavras, não obriga na cobertura mínima, o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, fora das hipóteses elencadas: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: ........................................ I – quando incluir atendimento ambulatorial: ....................................... c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; ....................................... II – quando incluir internação hospitalar: ...................................... g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;” Por isso, prevalece a regra de que os planos de saúde não estão obrigados ao fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, senão nas hipóteses de antineoplásicos orais, medicação assistida e os incluídos no rol da ANS. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar. 3. Agravo interno provido.” (AgInt no REsp n. 1.933.209/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) Contudo, é de se ter em mira a interpretação teleológica da norma. Não é objeto do contrato de plano de saúde o fornecimento de medicamentos de uso ordinário. No caso da Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (EMRR) a semelhança com a disciplina normativa das neoplasias reside na gravidade da doença e nos altos custos do tratamento. Por isso, a jurisprudência tem admitido o fornecimento de medicamento de uso domiciliar. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE. PACIENTE MENOR DE IDADE. MEDICAMENTO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.735.889/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.) Neste mesmo sentido já decidiu esta Turma: “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FÁRMACO VITAL À SOBREVIDA DIGNA DA PACIENTE. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. I. As relações jurídicas entre as operadoras de planos de assistência à saúde e os contratantes dos serviços são regidas pela legislação especial e, em caráter complementar, pelo Código de Defesa do Consumidor. II. Se o plano de assistência à saúde contempla a cobertura do tratamento da doença que acomete a paciente, a exclusão contratual de fornecimento de medicamento para uso domiciliar não pode ser interpretada como veto absoluto e intransponível ao custeio do único fármaco que pode minimizar os gravíssimos sintomas da enfermidade. III. A limitação contratual quanto ao tratamento domiciliar encontra conforto legal quando a prescrição médica objetiva atender razões de conveniência ou comodidade do paciente. IV. No caso em que o tratamento medicamentoso domiciliar constitui a única possibilidade de controle do avanço de doença grave e degenerativa, não pode prevalecer a restrição contratual ao seu fornecimento. V. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 980744, 20151110035189APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 23/11/2016. Pág.: 233/240) A propósito, o medicamento almejado pela agravante foi incluído pela Resolução n. 584/2023, no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS, no qual se verifica as diretrizes de tratamento da esclerose múltipla: “65.13 ESCLEROSE MÚLTIPLA (...) 3. Cobertura obrigatória dos medicamentos Alentuzumabe ou Ocrelizumabe quando preenchidos todos os critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do grupo II. Após o início do tratamento a cobertura não será mais obrigatória caso o paciente apresente um dos critérios do Grupo III: Grupo I a. Diagnóstico de Esclerose Múltipla (EM) pelos Critérios de McDonald revisados e adaptados; b. Esclerose Múltipla Recorrente Remitente (EM-RR) ou Esclerose Múltipla Secundariamente progressiva (EM-SP); c. Lesões desmielinizantes à Ressonância Magnética; d. Diagnóstico diferencial com exclusão de outras causas; e. Falha terapêutica ao Natalizumabe, ou contra indicação ao seu uso continuado devido a risco aumentado de desenvolver leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) definido pela presença de todos os fatores de risco descritos a seguir: resultado positivo para anticorpo anti-VJC, mais de 2 anos de tratamento com natalizumabe e terapia anterior com imunossupressor; (...)” O quadro clínico da autora agravante, assinalado pelo médico assistente que a acompanha (ID 167985137), está demonstrado que a paciente não tem respondido ao uso do Natalizumabe, com sinais de falha terapêutica e aumento de 1,5 na escala de incapacidade EDSS. O relatório do médico assistente indica a necessidade do uso do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) 600mg para o tratamento eficaz da doença que acomete a Agravada. Além disso, consta expressamente a necessidade urgente de tratamento com o medicamento prescrito, uma vez que não houve resposta da paciente ao tratamento com o NATALIZUMABE. Por isso, demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação, os laudos médicos apresentados demonstram a gravidade da doença da agravante e a necessidade de início do tratamento, sob pena de piora dos sintomas e progressão exponencial da doença. A necessidade de cuidados com a saúde revela, em si, o perigo de dano, pois não é possível aguardar agravamento de risco de morte ou de perda de membro ou função. O direito deve resguardar também a saúde e a integridade física de quem contrata plano de saúde. Neste quadro, demonstrada a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como o risco de dano grave à saúde e vida da agravante, é o caso de conceder a liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar que, no prazo de cinco dias, contados da intimação, por oficial de justiça plantonista, a parte ré autorize o tratamento da doença que acomete a autora agravante, com o uso de Ocrelizumabe 600 mg a cada 6 meses, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 por período de uso, sem prejuízo de conversão em perdas e danos. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Diligencie-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm